Tribunal: TJDFT
Processo: 0739304-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739304-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGUINALDO JOSE DE SOUZA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EGUINALDO JOSÉ DE SOUZA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0738072-45.2020.8.07.0001, em que contende com CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA e CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI. A decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 205624505): “Trata-se de cumprimento de sentença em que requer o autor a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Estimo ser inepto o pedido. Da leitura do parágrafo 1o do art. 133, NCPC, extrai-se que "o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei", que são, na presente demanda, pela leitura do art. 50 do Código Civil, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ocorre que, o encerramento irregular de empresa e a ausência de bens penhoráveis não são causas bastantes, por si só, para desconsideração da personalidade jurídica, necessário comprovação de fatos abuso de personalidade com fins ardilosos, inclusive nesse sentido tem decidido o STJ: CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. (...) 3. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. (REsp 1395288 / SP, Rel. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/02/2014, DJe 02/06/2014) Pelo exposto, por não vislumbrar o cumprimento do determinado no parágrafo 1o do art. 133, bem como do art. 50 do Código Civil, indefiro a instauração do incidente. Retornem-se à suspensão de id 183448800. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão da tutela de urgência recursal para que determine, de imediato, a instauração da desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas, na forma do artigo 300 do CPC combinado com §5o do artigo 28 do CDC, nos autos do processo principal. Caso não entenda pela concessão da tutela de urgência, requer que no mérito recursal, conclua pela determinação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas, tendo em vista que os requisitos necessários legais se encontram preenchidos. Alega que o julgador não abordou o disposto no parágrafo §5o do artigo 28 do CDC, o qual possibilita a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sem observação dos pressupostos acrescentados pelo Código Civil, por se tratar de relação consumerista, a parte agravante opôs Embargos de Declaração, no qual o juízo, em decisão de ID Num. 208408089, alegou não existir omissão na decisão embargada e que deve a parte agravante buscar amparo em recursos pertinentes. Assevera que o contrato alinhado entre as partes possua natureza consumerista e inicialmente parecia uma boa proposta ao agravante, a contratação foi na realidade um golpe praticado pela empresa agravada, onde ofertava um serviço de portabilidade de empréstimo com o objetivo de diminuir as prestações de um empréstimo do credor, entretanto, após receber valores do agravante, desapareceram sem cumprir com a sua parte na obrigação. O credor que é um idoso aposentado, foi procurado pela empresa agravada com a promessa de diminuir o valor de prestação de consignado que vinha sendo descontado na sua aposentadoria, a empresa credora se comprometia a pagar o empréstimo já existente, em contraprestação, o agravante realizaria um novo empréstimo de valor menor e prestações mais acessíveis, onde entregaria o valor integral a empresa agravada, e o agravante pagaria somente as prestações do novo empréstimo. Aduz que após a contratação dos serviços, a empresa agravada deixou de pagar o empréstimo o qual se comprometeu a pagar e desapareceu, não mais foi localizada, deixando o agravante com um grande prejuízo, além de ter embolsado um numeroso valor. Somente após a evaporação da empresa agravada, a parte agravante percebeu que se tratava de um golpe, tomando conhecimento que a empresa atuou contra diversas pessoas com a mesma promessa, sem honrar com os seus compromissos, prejudicando inúmeras pessoas. Embora a situação tenha sido um golpe praticado contra a parte agravante, a relação das partes se desenvolveu a partir de um contrato consumerista, ante a contratação dos serviços de portabilidade, busca-se na oportunidade a Desconsideração da Personalidade Jurídica sob amparo do §5o do artigo 28 do CDC. Asseverou ser desnecessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não é necessário quando se trata de uma relação consumerista. Sendo a primeira, a teoria maior, tendo seus pressupostos necessários regulados no artigo 50 do Código Civil de 2002. Acrescenta que, conforme extrai-se do dispositivo, para a instauração do Incidente Desconsideração da Personalidade Jurídica, pela teoria maior, devem estar presentes dois pressupostos essenciais, sendo o primeiro a ausência de bens da parte executada e o segundo pressuposto o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ocorre que o Código do Consumidor, ao visualizar a desvantagem e vulnerabilidade do consumidor em relação as pessoas jurídicas, dispôs no artigo §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor quanto a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica quando há uma relação consumerista, com diferentes pressupostos, sendo está a teoria menor. Alega que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, se adequa perfeitamente ao rito previsto no §5o do artigo 28 do CDC, tendo em vista a relação consumerista entabulada entra as partes, e a ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica Agravada comprovado após diversas diligências realizadas. Destacando, mais uma vez, que para a Teoria Menor não é necessário comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, portanto, os requisitos autorizadores para a instauração do procedimento se encontram preenchido. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante é beneficiário de gratuidade judiciária. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. De fato, ressalta incontroverso que a relação das partes é de consumo, porquanto a demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos autos, foi iniciado cumprimento de sentença no dia 7/8/2023, em que o agravante pediu o pagamento do montante R$ 59.623,17, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante artigo 523 do código de Processo Civil e caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação no prazo estipulado por lei, requer a incidência de 10% (dez) de multa e honorários de cumprimento de sentença, consoante determina o art. 523, §1o do CPC. A sentença executada entendeu que é nulo o contrato de ID 77481925, determinando a devolução dos valores depositados pelo autor, com o abatimento das prestações pagas pelas rés, com correção monetária e juros a partir da distribuição da ação, bem como para condená-la a pagar ao autor o valor das prestações do contrato com o Banco Pan, até a data em que cessaram as prestações, com correção monetária e juros a partir da citação (ID 167903926). Já foram feitas várias buscas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, SISBAJUD, SNIPER etc (IDs 2181572958, 180337010, 180125636, 180125638, 180125640, 179238624, 179238631, 179238632, 189847399 e 189847400). Não sendo encontrados bens para pagamento da dívida. De fato, está demonstrado que foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, o que revela a incapacidade de satisfação do débito. O entendimento desta Corte é que é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a ausência de bens penhoráveis da empresa executada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 278 do CPC determina que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de ser ente despersonalizado, o condomínio exequente se encontra na posição de usuário final do serviço fornecido pela executada. Equipara-se, portanto, a consumidor. 3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 4. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 5. Inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio do sócio da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 6. Recurso conhecido e provido.” (07056845320248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALDIADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 3. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 4. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (07502078720238070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 30/4/2024.) Cumpre asseverar que, presentes os requisitos legais, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, não podendo o juiz decidir a questão em sede de cumprimento de sentença. A efetiva decretação da desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide.” (1a Turma Cível, 07007242520218079000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 20/10/2021). Assim, diante dos elementos constantes nos autos, neste instante processual, há elementos para modificar a decisão proferida, devendo ser autorizada a instauração do incidente de desconsideração de personalidade. DEFIRO o pedido de liminar para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator